Tribunal: TJSP
Processo: 2128324-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos dos exequentes, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Cumprimento da sentença pela Fazenda Pública não se efetiva automaticamente, dando-se o pagamento de acordo com o trâmite a ser observado para expedição de precatório ou requisição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos dos exequentes, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Cumprimento da sentença pela Fazenda Pública não se efetiva automaticamente, dando-se o pagamento de acordo com o trâmite a ser observado para expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Instauração do incidente de cumprimento de sentença, por si só, não autoriza a fixação de honorários advocatícios. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.